Tribunal: TJDFT
Processo: 0749721-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DECRETO N. 16.990/95. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. NÃO BENEFICIÁRIO DO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva dever ser determinada pela condição de beneficiário do título exequendo, levando em consideração as partes, o pedido e a causa de pedir originários.
2. Tendo sido lavrado o título judicial na ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, unicamente em desfavor do Distrito Federal, somente os servidores públicos vinculados diretamente ao Distrito Federal são beneficiários de referido título.
3. Uma vez que o exequente cobra parcelas do benefício referente ao período em que ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal - que era dotada de autonomia e personalidade jurídica - deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa para executar individualmente a sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.